Tribunal: TJDFT
Processo: 0749399-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749399-87.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: DALILA CRISTINA AMARAL PIMENTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HUGO PEREIRA RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por DALILA CRISTINA AMARAL PIMENTA: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DALILA CRISTINA AMARAL PIMENTA em desfavor de HUGO PEREIRA RIBEIRO. Alega a requerente que firmou com o requerido o contrato de compra e venda de imóvel residencial, pelo valor certo de R$ 226.000,00(duzentos e vinte e seis mil reais), conforme Escritura Pública juntada. Afirma que, no momento da assinatura da escritura, a requerente verificou que os valores referentes aos pagamentos feitos pelo imóvel estavam distintos daqueles que foram acordados e pagos, razão pela qual questionou o requerido, sendo informada por este que não precisava se preocupar, pois os valores seriam depositados logo após assinatura da escritura, restando a diferença do valor de R$ 57.164,06(cinquenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e seis centavos), a ser paga à requerente. Diz que o imóvel foi vendido pela requerente pelo valor de R$226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais) e o requerido somente pagou o valor de R$ 168.835,94 (cento e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), tendo ainda a requerente a receber do requerido o valor de R$57.164,06 (cinquenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e seis centavos). Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 73350066, impugnando a gratuidade de justiça conferida à autora, bem como alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, alega que na formalização da compra e venda, esta, por escritura pública, foi dado quitação de todos os valores referentes ao negócio jurídico, não havendo qualquer débito em aberto. A parte autora se manifestou em réplica (ID. 75595697) reiterando os termos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. A preliminar de ausência de interesse não merece guarida, porque o registro da escritura pública não gera presunção absoluta de veracidade, máxime porque o réu não demonstrou documentalmente a entrega dos valores à autora, nem comprovou de onde saiu o dinheiro que foi supostamente entregue a ela. Tampouco assiste razão quanto à impugnação à gratuidade de justiça, pois sua concessão ocorreu com base nos documentos juntados com a inicial, bem como com a declaração de hipossuficiência. Ademais, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, não trazendo a impugnante elementos que conduzam a entendimento diverso, pelo que deve ser rejeitada a impugnação ofertada. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Conforme breve relato, a autora afirma que não recebeu todos os valores devidos pelo imóvel vendido ao requerido, mas apenas o valor do FGTS, o valor do Financiamento, e mais 33 mil em espécie, através de transferência bancária, cuja prova documental esta acostada a inicial. O réu, por sua vez, alega genericamente que pagou e pronto e que existem outras formas de pagamento afora transferência bancária. Logo, o ponto ainda controvertido é o valor efetivamente vertido em pagamento pelo réu à autora. O ônus de provar o pagamento, nesse caso, é do requerido, pois é o único que tem condições de produzir documentos para demonstrar a saída do valor ora cobrado, R$ 57.164,06, do seu patrimônio, seja por saque bancário, se foi feita a entrega em mãos, por dinheiro transferido ou qualquer outra forma. Fato é que o réu tem que demonstrar de onde saiu o dinheiro ou bens que alega ter entregue à requerente e a única demonstração que existe nos autos são as duas TEDs, uma de R$ 25.000,00 e outra de R$ 8.000,00, totalizando 33 mil reais, faltando, ainda demonstrar como foi feito o pagamento dos restantes R$ 57.164,06. Portanto, defiro ao requerido o prazo de 15 dias úteis, ou para juntar documentos demonstrando que esse valor saiu do seu patrimônio e foi entregue a autora, devendo ainda indicar de que forma, ou para requerer quaisquer outras provas aptas a esclarecer o ponto controvertido fixado. O Agravante sustenta que, devido à presunção de veracidade da escritura pública, incumbe a Agravada o ônus probatório de demonstrar o alegado vício. Requer a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão saneadora que, com base no artigo 357, inciso III, do mesmo diploma legal, define a distribuição – e não a redistribuição – do ônus da prova. Consoante explana Daniel Amorim Assumpção Neves: Nos termos do § 1o do art. 357 do Novo CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável. A previsão é importante porque a decisão de saneamento e organização do processo não está prevista no art. 1.015 do Novo CPC, como recorrível, por agravo de instrumento, de forma que esse pedido de esclarecimento e ajustes será a única forma de as partes se insurgirem contra a decisão, indiscutivelmente de natureza interlocutória. A exceção fica por conta do capítulo referente à distribuição do ônus da prova, recorrível por agravo de instrumento nos termos do inciso XI do art. 1.015 do Novo CPC. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 627). É de se ressalvar que a questão, conquanto não legitime a interposição de Agravo de Instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processuo Civil, isto é, não é superada pela preclusão. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939). Isto posto, nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 17 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator